Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-42.2019.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-42.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANSELMO NEIVERTH - CPF: 215.564.749-20 (APELANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ELZA GRALAK NEIVERTH - CPF: 539.908.899-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA GOMES - CPF: 045.189.549-55 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), IRACEMA LUIZA NEIVERTH - CPF: 437.381.769-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH (APELANTE), ELZA GRALAK NEIVERTH - CPF: 539.908.899-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000001-42.2019.8.11.0091

APELANTE: ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREVENÇÃO, POR CONEXÃO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO OCORRIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ – JULGAMENTO DO PROCESSO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – REFORMA DE PASTAGEM – SEGURO PRESTAMISTA – APÓLICE DESTINADA À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE MORTE DO MUTUÁRIO - RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – DÍVIDA QUE REMANESCE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A existência de conexão não enseja a reunião dos processos, por prevenção, acaso o julgamento de um deles já houver ocorrido, a teor do verbete da
Súmula 235/STJ.

Convencendo-se (ou não), o magistrado, pela existência do direito reivindicado, mediante provas bastantes carreadas aos autos, pode dispensar a produção de provas outras, sem que isso incorra em cerceamento de defesa, a até porque a dilação probatória não é infindável.

Não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o autor da herança, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de recuperação de pastagens.

Se a seguradora se recusa a promover a cobertura contratada, qual seja, a quitação do saldo devedor do contrato, sob a alegação de doença preexistente do segurado, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada no feito monitório subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.

Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo previstos.

Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada.

Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000001-42.2019.8.11.0091

APELANTE: ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Espólio de Anselmo Neiverth
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Monitória
ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 247.678,26 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), atualizados até a data de 19 de fevereiro de 2019, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da data do devolução de cada cártula. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais, o espólio apelante sustenta a nulidade da sentença, ante a existência de prevenção entre esta ação monitória e a Execução nº 13366-25.2016.811.0015 e respectivos Embargos à Execução nº 12850-68.2017.811.0015, ambos em trâmite na Comarca de Sinop, uma vez que os processos discutiam o recebimento do seguro prestamista, celebrado pelo autor da herança, para quitar a dívida do contrato.

Assevera que a sentença também é nula, porque, a despeito de entender pela desnecessidade de dilação probatória, considerou que ele, na qualidade de embargante, não logrou demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Afirma que a sentença também padece de nulidade, porque deixou de aplicar o CDC, sob o fundamento de que o autor da herança seria um grande pecuarista, sem oportunizar comprovação em sentido contrário, em flagrante violação ao princípio da não-surpresa.

Sustenta que, ao contrário do entendimento do sentenciante, a apresentação do demonstrativo de cálculo com o valor devido se mostrava dispensável, porque a alegação era de inexistência da dívida, em razão da obrigatoriedade da quitação do contrato, ante a existência do seguro prestamista.

Alega ser descabida a rejeição dos embargos, com fundamento em suposta manifestação do Juízo da Comarca de Sinop, assinalando a inexistência do dever da seguradora em adimplir o contrato de seguro, uma vez que aquele juízo teria, apenas, mencionado que a discussão da lide deveria se dar por meio de ação de conhecimento, e não pela via eleita da execução.

Assevera que inadimplência jamais ocorreu, uma vez que o “de cujus” contratou seguro prestamista e seguro produtor rural, para a garantia de quitação da dívida, em caso de falecimento.

Diz ser descabida a alegação de doença preexistente para a negativa de pagamento da indenização, porquanto, no ato da assinatura da apólice, não foi exigido qualquer exame do falecido com a finalidade de demonstração da prévia moléstia.

Alega que o banco recorrido é solidariamente responsável pelo adimplemento da obrigação pela seguradora, porque intermediou a venda do seguro contratado para o adimplemento da obrigação objeto do feito monitório.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares, a fim de que seja anulada a sentença, ou, alternativamente, pela reforma da decisão, a fim de que sejam acolhidos os embargos monitórios.

As contrarrazões vieram ao id. 38142484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000001-42.2019.8.11.0091

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO)

O espólio apelante sustenta a nulidade da sentença, ante a existência de prevenção entre esta ação monitória e a Execução nº 13366-25.2016.811.0015 e respectivos Embargos à Execução nº 12850-68.2017.811.0015, ambos em trâmite na Comarca de Sinop, uma vez que os processos discutiam o recebimento do seguro prestamista, celebrado pelo autor da herança, para quitar a dívida do contrato.

Sem razão, contudo.

Isto porque, a existência de conexão não enseja a reunião dos processos, por prevenção, acaso um deles já houver sido julgado.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 235/STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Na hipótese, o ajuizamento do feito monitório se deu em 02/01/2019, ou seja, após o julgamento dos embargos à execução, ocorrido em 29/11/2018, que tramitava perante o Juízo de Sinop.

Logo, não há que se cogitar na propalada prevenção.

Ademais, a falta de reconhecimento da prevenção seria apta a gerar nulidade relativa, circunstância que demandaria a demonstração de efetivo prejuízo da parte.

Na hipótese, verifica-se a total ausência de prejuízo, uma vez que o espólio apelante não obteve êxito na ação de execução, circunstância que convalida a existência da dívida cobrada, por meio deste feito monitório.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Assevera que a sentença também é nula, por incorrer em cerceamento de defesa, na medida em que, a despeito de entender pela desnecessidade de dilação probatória, considerou que ele, na qualidade de embargante, não logrou demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

Isto porque, tal entendimento se deu após a análise do acervo documental já carreado aos autos.

Ao contrário do que quer fazer crer o apelante, não houve dispensa à instrução processual.

O magistrado singular entendeu, apenas, pela desnecessidade de
dilação
probatória, ou seja, pela desnecessidade da produção de outras provas,
além daquelas já trazidas aos autos pelas partes
.

Deveras, porquanto a produção de provas não é infinita!

Assim, convencendo-se (ou não) o magistrado pela existência do direito reivindicado, mediante provas bastantes carreadas aos autos, pode dispensar a produção de provas outras, exatamente como ocorreu na hipótese.

Isto porque, compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção de provas outras, além daquelas existentes no processo, somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC DE 1973. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7 DO STJ.
[...] 3. "O magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC), quanto da necessidade de produção de outras provas demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável, portanto, em recurso especial (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp 1449368/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 27/08/2014). [...] 5. Agravo interno de fls. 903/912 não conhecido e agravo interno de fls. 893/902 não provido.
(AgInt no AREsp 1083997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS AD EXITUM. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame da divergência, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1044194/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas com as partes em suas manifestações, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, o acervo probatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.

Portanto, REJEITO, também, essa preliminar.

É como voto.

IV.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)

O apelante afirma que a sentença também padece de nulidade, porque deixou de aplicar o CDC, sob o fundamento de que o autor da herança seria um grande pecuarista, sem oportunizar comprovação em sentido contrário, em flagrante violação ao princípio da não-surpresa.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

A rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

“Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.”
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o autor da herança, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de recuperação de pastagens.

A esse respeito, arremata a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. CONTINÊNCIA DE AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que ocorre julgamento sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito e reconhecer que existem provas suficientes para a formação do seu convencimento. A revisão do entendimento atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. O CDC não se aplica aos casos em que não estiver configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser flexibilizada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 3. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 4. As inovações recursais trazidas nas razões do regimental não comportam análise, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp 439.263/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014)

Analisando matéria semelhante, este Tribunal já teve a oportunidade de assim decidir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO – ENTREGA AOS CREDORES DO PRODUTO DADO COMO GARANTIA – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUTORIZAÇÃO DE BAIXA DO PENHOR – REALIZAÇÃO DE OUTROS ENDOSSOS – NOVA COBRANÇA – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CAUÇÃO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC/73 – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRICULTOR DE GRANDE PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tratando-se de grande produtor rural, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado aos agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência.-
(AI 75678/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

Assim, não só pela condição de pecuarista ostentada pelo mutuário falecido, mas também pela finalidade do crédito concedido (recuperação de pastagem), a aplicação do CDC não encontra cabimento, na hipótese.

Logo, mais uma vez, REJEITO a preliminar.

É como voto

V.

VOTO (MÉRITO)

O cerne da questão, posta em julgamento, circunda a existência de 02 (duas) apólices de seguro, formalizadas entre o mutuário falecido e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, seguradora esta que possui o banco credor como acionista, as quais confeririam cobertura para a quitação do saldo devedor em qualquer linha de crédito ou financiamento, em caso de morte do mutuário.

Pretende, o espólio apelante, que seja reconhecida a quitação da dívida em discussão, em razão da vigência das referidas apólices.

A despeito da tese defendida, não merecem prosperar os argumentos lançados na irresignação recursal.

Constitui fato incontroverso a existência das propaladas apólices, que, supostamente, dariam ensejo à quitação do contrato, originador da dívida cobrada.

Todavia, é fato, também, que a seguradora,
que não integra esta lide
, recusa-se a promover a cobertura contratada, sob a alegação de doença preexistente do segurado, discussão essa que, inclusive, ensejou a extinção da ação de execução, ajuizada pelo espólio, perante o Juízo da Comarca de Sinop, em razão do acolhimento dos embargos executórios, opostos pela seguradora (autos nº 13366-25.2016.8.11.0015 e nº 12850-68.2017.811.0015, respectivamente).

Desse modo, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.

Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo previstos.

Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada.

Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.

Assim, não havendo prova do pagamento do débito cobrado, remanesce a dívida, circunstância que torna inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020